Tribunal: TJDFT
Processo: 0732569-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732569-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP, DIGITAL ASSESSORIA DE COBRANCAS S/S LTDA - EPP, EXPERT COBRANCAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERACAO DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA - EPP, MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA, NEGOCIAL COBRANCAS LTDA - EPP, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP, DIGITAL ASSESSORIA DE COBRANCAS S/S LTDA - EPP, EXPERT COBRANCAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERACAO DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA - EPP, MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA, NEGOCIAL COBRANCAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA – EPP E OUTROS e por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra a sentença de ID 11701716 que, na ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, julgou procedente o pedido da ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA – EPP, determinando a sua adjudicação para prestar serviços para a parte ré e julgou improcedentes os pedidos em relação aos demais autores, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. O acórdão de ID no 16675263 negou provimento ao recurso da parte requerida (ATIVOS S.A.), mantendo a sentença de forma integral e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, reconhecendo a nulidade do item 6.3.15 do Edital de Credenciamento 2016/003, no que se refere à inabilitação da empresa MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA para os contratos dos Grupos I e II do referido edital, visto que foi o único motivo para o descredenciamento em relação a esses grupos. Por meio da petição de ID no 17443507, as partes, em comum acordo, pugnam para que o prazo recursal seja estendido para o dia 17/07/2020, com o fim de finalizarem estudo para construção de acordo extrajudicial. Conforme previsão contida no art. 191 do CPC/2015, as partes, de comum acordo, podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, ficando todos vinculados, inclusive o Juiz. Diante disso, nos termos do § 3o do art. 3o do CPC/2015, bem como em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do referido diploma legal, DEFIRO a prorrogação do prazo final para interposição de recurso pelas partes, em relação ao acórdão de ID no 16675263, ficando estabelecido o dia 17/07/2020 como o prazo final para interposição de eventuais recursos. Anote a Secretaria a dilação do prazo Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020 15:13:00. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador